Tribunal: TJSP
Processo: 2189888-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a impugnação da parte executada em relação à incidência de juros de mora e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Insurgência recursal da parte até então executada nos autos, indicando que os juros de mora devem incidir apenas até o trânsito em julgado dos autos, haja vista que não está em mora, pois, em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a impugnação da parte executada em relação à incidência de juros de mora e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Insurgência recursal da parte até então executada nos autos, indicando que os juros de mora devem incidir apenas até o trânsito em julgado dos autos, haja vista que não está em mora, pois, em verdade, é parte credora quando realizada a compensação entre valores. Não acolhimento. Ainda que sejam credores dos ora agravados, não se pode presumir fictamente que tal situação, por si só, enseja a "paralisação" dos juros de mora sobre o valor por eles devido, que se dá quando da efetiva compensação entre os créditos das partes ali envolvidas e o cálculo do remanescente a ser quitado pela parte ainda devedora, tal qual ocorreu na origem. Cálculos da Contadoria, pois, que se encontram corretos. Pendência, ainda, de apreciação do REsp que fora interposto pelos agravados, o que poderá, se acolhido, influenciar no dies a quo e dies ad quem dos juros de mora incidentes sobre a taxa de ocupação, recomendando-se ao Juízo a quo que haja com a cautela necessária ao contexto do incidente de origem. Recurso desprovido, com recomendação.